Tribunal: TJMT
Processo: 0006987-63.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006987-63.2011.811.0041
RECORRENTE: R. D. M. C. M.
RECORRIDO: HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 78171480) interposto por R. D. M. C. M. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 72950958):
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – PROCEDIMENTO DE PARTO NATURAL – FRATURA DE MEMBRO SUPERIOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PARA PARTO CESÁREO – MANOBRAS REALIZADAS DE ACORDO COM A LITERATURA MÉDICA – ERRO MÉDICO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A CONDUTA MÉDICA E O RESULTADO DANOSO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE MEIO ENTRE O MÉDICO E O PACIENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Não havendo nexo causal entre a conduta médica e o resultado danoso, decorrente de problemas no parto (fratura de membro superior) do recém-nascido, eis que não havia indicação de parto cesáreo, e surgindo problemas posteriores, foram adotados os procedimentos corretos de acordo com a literatura médica, é imperioso concluir pela improcedência do pedido indenizatório, uma vez que o contrato existente entre o médico e o paciente é de meio, havendo necessidade premente de demonstração do erro médico.
(TJ-MT 00069876320118110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por R. M. C. M., que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
A Recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil e 14 do CDC, ao argumento de que restou configurada a responsabilidade civil das Recorridas em decorrência de lesão sofrida na instituição hospitalar no ato de seu nascimento.
Recurso tempestivo (id 78181972).
A Recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 78192961).
Contrarrazões apresentadas nos ids 80005982 e 81276969.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil e 14 do CDC está amparada na assertiva de que sofreu lesão por oportunidade de seu parto, em razão de erro médico perpetrado pelos Recorridos na escolha da realização de parto normal, quando a escolha da cesárea seria mais segura.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) Verifica-se que a questão, apesar do resultado danoso sofrido pela criança (fratura de membro superior com comprometimento de nervos), com base no laudo pericial, não aponta o nexo causal entre a ação médica e o mencionado resultado, pois não havia contraindicação ao parto normal, e que a lesão na criança ocorreu antes do parto (ainda no útero da mãe).
Assim, não se afere a responsabilidade do médico pelo resultado, pois o procedimento realizado pelo profissional está de acordo com a literatura obstétrica.
(...)
não há falar em qualquer desídia ou responsabilidade médica em relação ao resultado danoso, salientando-se que não havia demonstração de necessidade de parto cesariano, nem que o caso seja idêntico a outro parto realizado na mesma mãe, no caso a representante da Apelante.
Ademais, entre o médico e o paciente existe um contrato de meio, com responsabilidade subjetiva, ou seja, deve ficar comprovado, de forma cabal, o resultado decorrente de erro médico, o que não ocorreu, no caso dos autos. (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca da caracterização dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil decorrente de erro médico enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA . SÚMULA N. 283/STF. NEXO CAUSAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, nos termos do entendimento disposto na Súmula 283/STF, aplicável por analogia. 2. Para prevalecer conclusão contrária ao decidido pelo Tribunal estadual, necessária se faz a revisão do acervo fático dos autos, providência inviabilizada, nesta instância superior, pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1640022 ES 2019/0373955-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça